Tribunal: TJMT
Processo: 1026189-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026189-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Usufruto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0005-33 (AGRAVADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA - CPF: 136.798.738-59 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - PERMANÊNCIA DO EXEQUENTE NA ÁREA ATÉ CONCLUSÃO DA PERÍCIA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE USUFRUTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – INCLUSÃO NO CÁLCULO, SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra prevista no artigo 83, XVII, ‘a’, do Regimento Interno, trata-se de uma prerrogativa ou providência posta à disposição dos Membros eleitos para nova Diretoria. Logo, se o magistrado opta por não se desvincular das funções judicantes durante o período de transição, não deve haver descontinuidade das distribuições neste interregno.

Se o usufruto do imóvel por parte do credor vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas no Tribunal Local, e confirmadas no âmbito do STJ, não há razão para retirar-lhe a condição de depositário fiel das áreas em discussão, ainda mais se a liminar de usufruto foi concedida sob condição resolutiva, pendente de efetivação.

A cobrança da comissão de permanência será admitida quando não cumulada com outros encargos moratórios. Em caso de cumulação, dado o caráter múltiplo da comissão de permanência, quaisquer outros encargos devem ser afastados no período de impontualidade, mantendo-se, no entanto, a comissão de permanência, evitando que, desta forma, ocorra o
"bis in idem"
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Maurício Michels
, objetivando a reforma da decisão que, em síntese: I) postergou a apreciação do pedido de expedição de mandado de usufruto após a conclusão dos trabalhos periciais; II) determinou ao Sr. Perito a retificação do laudo para atender as determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para então manifestar-se quanto às impugnações apresentadas; III) determinou que o Sr. Perito considere a informação trazida de que o assistente litisconsorcial detinha quantidade de cabeças de gado superior à utilizada para realização do Laudo.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a decisão não merece prosperar, porquanto ofende a coisa julgada exarada no ARESP 53.182/MT e Resp 1.813.907-MT da Lavra da Min. Nancy Andrighi, com certidão de trânsito em julgado datado de 25 de maio de 2020, mantida pelo STF, devendo ser expedido o mandado de usufruto dos imóveis matriculados sob o no 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT.

Assevera, ainda, que a permanência do usufrutuário nos imóveis até julgamento definitivo da ação anulatória foi mantida no julgamento do Agravo 1004272-47.2017.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, referendado pelo STJ no REsp 1.813.907/MT, transitado em julgado em 25/05/2020.

Argumenta a legalidade da cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos, conforme assentado na Apelação n. 53.002/2009 e Agravo n. 32011/2015, mantido no Agravo Regimental 124992/2015, não cabendo ao magistrado
a quo
alterar os índices pré-estabelecidos na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Por fim, no tocante ao apascentamento dos animais e respectiva cobrança, sustenta que o magistrado equivocadamente apontou área diversa das matrículas constantes no usufruto, quais sejam, os imóveis matriculados sob o no 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, determinando a apuração sob as áreas matriculadas sob o no 1039 e 1087, que são objeto de ação de Usucapião entre Gerardus Johannes Maria Michels e Maria Luisa Michels, em desfavor de Alonso Turbiano Campoy e sua esposa e Marcos André Moura Campoy e sua esposa.

A liminar foi deferida, determinando a expedição, em favor do agravante, de mandado de usufruto dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, suspendendo-se a decisão no tocante à retificação do Laudo, até que a questão seja apreciada pelo Órgão Colegiado. (ID. 71069487).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, argui erro de distribuição, por ausência de prevenção e consequente nulidade do ato decisório. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 74866486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada, em contrarrazões, argui irregularidade na distribuição do presente recurso, ao fundamento de que teria cessado a prevenção deste relator em função da eleição para cargo de Corregedor-Geral da Justiça no biênio 2021/2022, nos termos do art. 83, XVII e XXI, “a”, do RITJ/MT, pelo qual os Desembargadores eleitos para cargos diretivos não concorrerão à distribuição como Relator e nem funcionarão como Revisor nos sessenta dias anteriores à posse.

De fato, os dispositivos legais apontados pelo agravado, que, por sua vez, definem a regra de distribuição neste Sodalício, dispõem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:

(...)

XVII - Não concorrerão à distribuição:

a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice -Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.

(...)

XXI - Na eleição dos membros de direção do Tribunal, observar-se-ão as seguintes regras:

a) sessenta dias antes da posse ficarão os eleitos desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos nesse período, convocando-se Juiz de Direito para substituí-los na cadeira;”

Não obstante a aludida norma, é de conhecimento público e notório que o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a eleição para a escolha dos membros do biênio 2021/2022, que estava prevista para ocorrer no dia 08/10/2020, e que somente veio a acontecer
na sessão ocorrida no dia 26 de novembro de 2020, ou seja, há menos de um mês para o início do recesso forense (20/12/2020), e da posse da nova diretoria (19/12/2020), o que obstou o cumprimento da regra prevista no art. 83, XVII, ‘a’, do Regimento Interno.

Ademais, conforme decisão proferida pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça à época da consulta (outubro de 2018),
“a regra prevista no artigo 83, XVII, ‘a’, do Regimento Interno, que cuida especificamente “Da Distribuição” dos processos, deve ser lida pari passu com a regra do artigo 60, contido no capítulo que trata das substituições no Tribunal de Justiça. Consoante os dispositivos acima destacados,
note-se que a hipótese de substituição de membros por período superior a 30 e inferior a 90 dias não reclama imperiosa providência, mas apenas a sua autorização
”
(CIA 0093758-26.2018.8.11.0000, Julg. 19/10/2018). (destaquei)

Portanto, por se tratar de uma prerrogativa ou providência posta à disposição dos Membros eleitos para nova Diretoria, e tendo optado por não se desvincular das funções judicantes durante o período de transição, não há falar em descontinuidade das distribuições neste interregno, afastando-se, via de consequência, a propalada nulidade.

Ad argumentandum tantum
, importante salientar que a agravada ajuizou a Reclamação n. 1001264-23.2021.8.11.0000, alegando erro na distribuição do presente feito, contudo, a Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em 04/02/2021, julgou improcedente o aludido feito, por ausência de qualquer inadequação ou irregularidade na distribuição do presente recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Maurício Michels
interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que, em síntese: I) postergou a apreciação do pedido de expedição de mandado de usufruto após a conclusão dos trabalhos periciais; II) determinou ao Sr. Perito a retificação do laudo para atender as determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para então manifestar-se quanto às impugnações apresentadas; III) determinou que o Sr. Perito considere a informação trazida de que o assistente litisconsorcial detinha quantidade de cabeças de gado superior à utilizada para realização do Laudo.

Para tanto, defende que a decisão ofende a coisa julgada exarada no ARESP 53.182/MT e Resp 1.813.907-MT da Lavra da Min. Nancy Andrighi, com certidão de trânsito em julgado datado de 25 de maio de 2020, mantida pelo STF. Argumenta a legalidade da cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos, conforme assentado na Apelação n. 53.002/2009 e Agravo n. 32011/2015, mantido no Agravo Regimental 124992/2015.

Por fim, no tocante ao apascentamento dos animais e respectiva cobrança, sustenta que o magistrado equivocadamente apontou área diversa das matrículas constantes no usufruto, quais sejam, os imóveis matriculados sob o no 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, determinando a apuração sob as áreas matriculadas sob o no 1039 e 1087, que são objeto de ação de Usucapião entre Gerardus Johannes Maria Michels e Maria Luisa Michels, em desfavor de Alonso Turbiano Campoy e sua esposa e Marcos André Moura Campoy e sua esposa.

Sobre o usufruto, conforme decidido recentemente no Agravo de Instrumento n. 1019298-17.2019.8.11.0000, até o presente momento prevalece, em relação à Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, bem como em relação à Medida Cautelar de Sequestro no 1060-44.2010.8.11.0044, ambas em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a decisão que determinou, em favor de Maurício Michels, a continuidade da exploração do usufruto dos imóveis em discussão (Agravo de Instrumento no 82996/2016).

Em que pese a Construtora Campoy tenha aviado Recurso Especial contra essa decisão (REsp no 1.817.117), em consulta ao Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 04/06/2019, indeferiu o pedido de tutela provisória postulado pela Construtora Campoy, em que se objetivava a suspensão da execução, bem como o usufruto dos imóveis por parte do ora agravante.

Posteriormente, em 02/09/2019, foi homologado pedido de desistência formulado pela ora agravada, vigendo, portanto, até o presente momento, a decisão proferida por este Sodalício nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016, bem como no Agravo de Instrumento no 1004272-47.2017.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, referendado pelo STJ no REsp 1.813.907/MT, transitado em julgado em 25/05/2020.

Do breve apanhado fático, é possível vislumbrar a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida postulada pelo agravante, porquanto a decisão proferida na ação principal de execução repercuti efeitos na Medida Cautelar intentada pelo ora agravante, e vice-versa.

A propósito, quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1019298-17.2019.8.11.0000, restou salientado que,
“Se o usufruto por parte do ora agravante vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas neste Sodalício, as quais prevaleceram no âmbito do STJ, não há razão para retirar de Maurício Michels a condição de depositário fiel das áreas em discussão, porquanto, conforme salientado pelo próprio juízo a quo no decisum objurgado, “a liminar de usufruto foi concedida até o julgamento das ações que tramitam em São Paulo”.”

Portanto, além da probabilidade do direito que alberga o agravante, afigura-se nítido, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, evidenciado pela possível perda da posse dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, enquanto não for concluída a perícia para apurar se o crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi ou não quitado em razão do usufruto exercido pelo ora agravante.

Em relação à comissão de permanência, apesar do magistrado
a quo
determinar a retificação do Laudo já apresentado para atender
“as determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
, observa-se que determinou, também,
“a não aplicação da comissão de permanência no presente caso”
, ao contrário do que decidido por este Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 53.002/2009, bem como do Agravo Regimental.

A propósito, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 32011/2015, em que se discutiu o prosseguimento do cálculo com ou sem a cobrança da comissão de permanência, a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, relatora à época, salientou o seguinte,
in verbis
:

“[...]Nesse caso,
resta verificado o equívoco exarado na primeira decisão que houve por determinação a integral exclusão da comissão dos cálculos periciais,
todavia, em sendo demonstrado o equívoco através dos embargos de declaração opostos pelo Agravado, correta a retificação procedida pelo Juízo Singular, ao readequar a determinação ao que restou concluído no acórdão, tanto assim o é que o Magistrado Singular consignou que os cálculos periciais devem se dar na forma indicada no acórdão exarado por esta Corte.

Portanto, não compete ao Magistrado a quo fazer incluir ou não incluir dos cálculos a cobrança da comissão de permanência e tão somente fazer cumprir o acórdão exarado por esta Corte, que houve por acolher a sua incidência com as ressalvas constantes do acórdão
, situação essa retratada nos autos, pois correta a conclusão chegada pelo Magistrado.

Outrossim, a irresignação do Agravante quanto a conclusão chegada no acórdão, deve ser deduzida pelas vias recursais adequadas, endereçadas aos Tribunais Superiores, sendo equivocada a pretensão de se fazer excluir do cálculo as determinações exaustivamente concluídas no acórdão. Oportuno ressaltar que sobre a comissão de permanência, as decisões proferidas pelos Tribunais sempre foram no sentido de se admitir sua cobrança, todavia, sempre com a ressalva de que a mesma não deve ser cumulada com multa contratual e correção monetária.

In casu, foi editada a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Deste modo, admissível se faz incidência da cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com os encargos supramencionados, posição essa justamente a adotada no acórdão proferido por esta Corte, objeto da adequação procedida pelo Juízo a quo.”
(ID. 69895472 – Pág. 7/8).

Portanto, conclui-se da leitura do aludido excerto, que a cobrança da comissão de permanência será admitida - no cálculo a ser elaborado pelo perito - quando não cumulada com outros encargos moratórios. Em caso de cumulação, dado o caráter múltiplo da comissão de permanência, quaisquer outros encargos devem ser afastados no período de impontualidade, mantendo-se, no entanto, a comissão de permanência, evitando que, desta forma, ocorra o
"bis in idem"
.

Por fim, no tocante à divergência da quantidade de semoventes, bem como da área ocupada pelo assistente litisconsorcial/agravante, tem-se que o magistrado apenas determinou que o Perito considerasse a informação levada aos autos, de que o assistente litisconsorcial, no caso, o agravante, detinha quantidade de cabeças de gado superior à utilizada para realização do Laudo, deixando bem claro, contudo, no final da parte dispositiva, a seguinte observação:
“sem que essa determinação vincule sua atividade”
.

Como se vê, não partiu do juízo
a quo
qualquer ordem para que o perito computasse no Laudo área diversa das matrículas constantes do usufruto, mas apenas que fossem consideradas as informações a respeito de uma possível quantidade a maior do rebanho, sendo certo que, caso seja identificado pelo perito que os animais encontram-se localizados em área distinta do imóvel em litígio, como afirma o agravante, estes não deverão ser considerados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para confirmar a liminar que determinou, em favor do agravante, a expedição do mandado de usufruto dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, determinando, ainda, que a cobrança da comissão de permanência seja admitida no cálculo a ser elaborado pelo perito, isoladamente, ou seja, sem cumulação com outros encargos moratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021